Tribunal: TJDFT
Processo: 0720176-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720176-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA HERMOGENES DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF no cumprimento de sentença de no 0719213-56.2022.8.07.0018, ID no 135581473, págs. 1-5, que acolheu parcialmente a impugnação do agravante, mas afastou a alegação de ilegitimidade ativa da agravada. 2. As fichas financeiras de ID no 145775869 e seguintes (autos originários) indicam que a autora do cumprimento de sentença era servidora da Fundação Jardim Botânico na época da supressão do auxílio-alimentação (admitida em 10/1/1990 e desligada em 29/20/2020). 3. Com base nos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre eventual ilegitimidade ativa da autora (agravada), uma vez que os servidores da Fundação Jardim Botânica não possuem legitimidade para pleitear crédito que foi reconhecido aos integrantes de pessoa jurídica diversa (Ação Coletiva no 32.159/97 e MS no 7.253/97). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO